Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19658468, o SINDIRETA requer: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 9842033 - Págs. 2-3, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 9842087 - Págs. 2-4; b) a apreciação do pedido de 9841743 - Págs. 2-3, item a, fixando-se os honorários da execução; c) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes ANGELINO MIGUEL DA SILVA, APARICIO FERREIRA DE BASTOS, DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS, haja vista a ora juntada de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0009712-33.2009.8.07.0000; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos; e) a expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% deferidos em decisão de ID 9841748 e f) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9841970 (ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO, DIVINO IGNÁCIO FERNANDES, FÁBIO GONÇALVES DA COSTA, LÍVIA NOGUEIRA SILVA PINTO, MARCIA REGINA BOSCOLI SALAS SANTOS, MARIA DAS DORES DE JESUS, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS, MARIA HELENA SCHMITT PETERS DE SÁ e ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O Distrito Federal, no ID: 20524007, pugnou pelo indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar e quedou-se inerte quanto aos demais pedidos do SINDIRETA. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido a, levanto a suspensão do processo, determinada no ID: 9842033, e defiro o regular prosseguimento do feito, oportunidade que julgo prejudicados os embargos de declaração ID: 9842087. Em relação ao pedido b, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada pela nova legislação processual civil qualquer compensação com a verba porventura fixada nos embargos à execução, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Quanto ao pedido f, ao compulsar os autos do PCT PJE 0022046-21.2017.8.07.0000, verifico, no ID: 13871943, a sentença que extingue o respectivo precatório, tendo em vista o adimplemento da obrigação quanto aos substituídos ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO, DIVINO IGNÁCIO FERNANDES, FÁBIO GONÇALVES DA COSTA, LÍVIA NOGUEIRA SILVA PINTO, MARCIA REGINA BOSCOLI SALAS SANTOS, MARIA DAS DORES DE JESUS, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS, MARIA HELENA SCHMITT PETERS DE SÁ e ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA. Desse modo, indefiro o pedido ora analisado. Acerca dos pedidos c, d e e, deixo de apreciá-los nesta oportunidade, tendo em vista que, ao pesquisar os autos dos Embargos à Execução n. 0009712-33.2009.8.07.0000, observo estarem pendentes de julgamento os agravos internos ID: 9844686, 9844701 e 9844741. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador